Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se o apelante rebate de maneira fundamentada os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.